Tribunal: TJDFT
Processo: 0013102-19.2011.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Homicídio tentado. Pronúncia. Motivo torpe. Qualificadora manifestamente improcedente. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito de decisão que pronunciou o réu pelo crime de homicídio tentado, em que se pretende a inclusão da qualificadora do motivo torpe.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há indícios suficientes que justifiquem seja incluída a qualificadora do recurso do motivo torpe para exame pelo conselho de sentença.
III. Razões de decidir
3. A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), os quais, se existentes, deve o réu ser pronunciado.
4. No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de se usurpar a competência atribuída ao Tribunal do Júri.
5. Se as circunstâncias do crime — embriaguez do réu, ausência de desavença prévia e de motivação concreta para o crime apontada pela vítima ou testemunhas — evidenciam que não há nos autos qualquer elemento que revele motivo torpe, mantém-se a decisão que excluiu a qualificadora do motivo torpe, por ser manifestamente improcedente.
IV. Dispositivo
6. Recurso em sentido estrito não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, caput, c/c art. 14, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1979795/GO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022.